Tribunal: TJMT
Processo: 1026033-61.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026033-61.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[RAFAEL GIL SILVA - CPF: 005.620.191-54 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE COTRIGUACU (IMPETRADO), VANDERLEI ALVES CAMPOS - CPF: 005.356.521-51 (VÍTIMA), RAFAEL GIL SILVA - CPF: 005.620.191-54 (ADVOGADO), VINICIUS LEONARDO LOPES COSTA - CPF: 056.274.301-41 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COTRIGUAÇU (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO PEREIRA MORAIS - CPF: 973.576.501-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEI ALVES CAMPOS - CPF: 005.356.521-51 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANTONIO DOMINGUES - CPF: 025.110.521-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ALEGADA NEGATIVA DE AUTORIA, AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CP E EXTENSÃO DOS EFEITOS DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS AO COACUSADO – LIMINAR DEFERIDA PARCIALMENTE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – PROCEDÊNCIA – PRESSUPOSTOS AUTORIZATÓRIOS DA PRISÃO CAUTELAR AUSENTES –
SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA MEDIANTE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS.

Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no artigo 312 do CPP, devendo ser mantida a prisão antecipada, apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no artigo 319 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Vinicius Leonardo Lopes Costa
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT (id. 153876698).

Extrai-se que o paciente foi preso preventivamente pela prática, em tese, do delito de homicídio qualificado, eis que o inquérito policial descreveu que o paciente teria emprestado a arma de fogo de propriedade de Carlos Murelli Ferreira Oliveira à Ricardo Pereira Morais ceifar a vida do advogado Eduardo Rodrigo da Silva.

Aduziu-se que o mandado de prisão preventiva foi cumprido e 14 de novembro de 2022, sendo que até a presente data não há denúncia em desfavor do paciente. Ainda, que foi requerida a revogação da prisão preventiva, sendo indeferida pela autoridade apontada como coatora.

Afirmou-se que o beneficiário possui família constituída no município de Juruena, autônomo (compra e venda de gado), bons antecedentes. Além da decisão constritiva não possuir fundamentação idônea, baseada de forma genérica e abstrata. Ainda, que
“NÃO HÁ NADA, ABSOLUTAMENTE NADA, que ligue o paciente ao homicídio senão a ARMA, que segundo investigação policial o Paciente teria fornecido para a execução, da mesma forma TERIA TENTADO FORJAR UM SUPOSTO FURTO DA ARMA NA RESIDÊNCIA NA CHÁCARA QUE COSTUMAVA DORMIR
.” (
sic
).

Asseverou-se que não se fazem presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, eis que
não houve fundamentação concreta na decisão, mas de forma abstrata e genérica,
“NÃO DEMONSTRANDO, PORTANTO, A REAL NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO DO PACIENTE, QUE DIGASSE DE PASSAGEM, NÃO OSTENTA ANTECEDENTES CRIMINAIS, TEM RESIDÊNCIA FIXA E TRABALHO LÍCITO NO DISTRITO DA CULPA...”
(
sic
)

Noutro ponto, objetivou a extensão dos benefícios concedidos ao coacusado Marcos Antônio Domingues nos autos do habeas corpus n. 1023988-84.2022.8.11.0000, eis que na mesma situação fática.

Nestes termos, pugnou pela concessão da ordem, liminarmente inclusive, visando o restabelecimento do
ius ambulandi
do beneficiário, com ou sem as medidas cautelares diversas da prisão (id. 153876698). Juntou documentos.

A liminar vindicada restou deferida, com a imposição das medidas cautelares diversa da prisão, conforme decisão de id. 154117198.

A autoridade judicial apontada como coatora prestou informações id. 154777679.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou pela concessão parcial da ordem, com a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão (id. 156659655), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Habeas Corpus – homicídio qualificado –
Requisitos da prisão preventiva
– decisão segregatória genérica – ausência de demonstração concreta do periculum libertatis – decisão não fundamentada em fatos concretos extraídos dos autos – substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão -
Pelo CONHECIMENTO e CONCESSÃO PARCIAL da ordem
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
em favor de
Vinicius Leonardo Lopes Costa
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT (id. 153876698).

Em resumo, o paciente sustentou: a) negativa de autoria; b) ausência de fundamentação da decisão; e, c) extensão
dos benefícios concedidos ao coacusado Marcos Antônio Domingues nos autos do habeas corpus n. 1023988-84.2022.8.11.0000.

No tocante
à negativa de autoria quanto ao delito em tela, consigno que a apreciação do alegado demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do
writ
, pois, como é sabido, não se admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.

A referida análise é reservada à via ordinária da ação penal, em cujo bojo as provas amealhadas serão oportunamente analisadas pelo Juiz, assegurando-se ao agente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Neste sentido o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 2. A tese de fragilidade das provas quanto à autoria criminal é questão que não pode ser dirimida em sede de recurso ordinário em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas a serem colhidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita. (...) 7. Recurso ordinário improvido. (RHC 55.026/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 16/04/2015) ” (sic).

Aliás, sobre a temática, não se pode olvidar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.

No tocante as alegações de que não se fazem presentes os requisitos necessários à decretação da custódia cautelar, eis que decorrente de fundamentação genérica e abstrata e de inexistirem elementos concretos indicativos de que a concessão da liberdade colocará em risco a incolumidade social local, observa-se que a segregação cautelar foi a garantia da ordem pública, sendo que a autoridade apontada como coatora consignou que:

“...
A decisão foi proferida nos seguintes termos:

Consta nos autos pedido de reconsideração da r. decisão que indeferiu a liminar, e diante do parecer emanado pela douta Procuradora de Justiça para a concessão parcial da ordem, considerando que não haverá tempo hábil para julgamento do mérito antes do recesso forense, faz-se necessária a análise do pedido, sob a luz do douto Parecer:

“
Com base em tais informações e indícios, a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva do Paciente, bem como de VINICIUS LEONARDO LOPES COSTA, suspeito de ser a pessoa que forneceu a arma utilizada no crime e, ainda, a realização de busca e apreensão, além de outras medidas cautelares, as quais foram deferidas, restando assim fundamentada a necessidade da custódia cautelar (Id. nº. 151410662):

...

DO REQUERIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA

Analisando os autos, percebe-se que os indícios de autoria e prova da materialidade encontram-se evidenciados.

Os documentos encartados aos autos, em especial os relatórios policiais nº 037/2022 e 038/2022 (ID 103774661 - pág. 01/42; ID 103774662 - pág. 01/09 e ID 103774662 - pág. 23/24), e os termos de depoimentos das testemunhas (ID 103774663 - pág. 03/06; ID 103774663 - pág. 26; ID 103774663 - pág. 30 e ID 103774663 - pág. 90/97), apontam para a dinâmica dos fatos conforme relatado pela autoridade policial, qual seja:

“RICARDO PEREIRA MORAIS: Executor.

RODRIGO DE SOUZA SILVA BOLIVIA: Subcontratou RICARDO, alugou Kinet para recebê-lo em JURUENA, enviou PIX para custear as despesas dele durante o deslocamento e estadia em JURUENA, além de estar com RICARDO no momento da morte da vitima.

MARCO ANTÔNIO DOMINGUES BATATA- De acordo com interrogatório de RICARDO, este seria o intermediário na negociata para execução criminosa.

VINICIUS LEONARDO LOPES COSTA LEO Repassou arma de fogo pistola Calibre 380, de propriedade de CARLOS MURELLI FERREIRA OLIVEIRA para que RICARDO e RODRIGO cometessem o crime. Posteriormente, sabendo da prisão de RICARDO e apreensão do referido armamento, simulou um furto (que foi registrado por CARLOS MURELLI através do B.O. 2022.290144 em 19/10/2022).

CARLOS MURELLI FERREIRA OLIVEIRA: Entregou a sua arma devidamente registrada para LEO no dia 12/10/2022. Apesar de LEO afirmar que a arma foi furtada no mesmo dia do crime (14/10/2022), registros fotográficos demonstram que dia 13/10 RICARDO já estava de posse da arma utilizada no crime.”

A materialidade encontra-se positivada no auto de exame de lesões corporais da vítima (ID 103774663 - pág. 108/109), mapa topográfico para localização de lesões (ID 103774663 - pág. 110//111), termo de apreensão da arma de fogo apreendida (ID 103774663 - pág. 07/09).

Verifica-se, assim, que se encontram presentes no caso em tela dois requisitos para a decretação da segregação cautelar, isto é, o fumus comissi delicti, consistente nos indícios veementes de autoria e prova da materialidade; e o segundo requisito, periculum libertatis, que consiste no resguardo da ordem pública, garantia da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal, sendo que a liberdade dos representados pode causar sentimento de impunidade na população local, sentimento de descrédito na Justiça e risco de reiteração delitiva.

Nesse sentido:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO. 1. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, revelada a periculosidade social do agente. 2. Mostra-se adequada a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública se demonstrado o risco de reiteração delitiva. 3. Não se verificou irrazoabilidade evidente na duração do processo, inércia ou desídia que possa ser atribuída ao Poder Judiciário de modo a justificar o pretendido reconhecimento de excesso de prazo da prisão preventiva. 4. Agravo interno desprovido.

(STF - HC: 211711 BA 0113879-27.2022.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 27/04/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 09/05/2022) (grifei)

Entendimento seguido pelo E. TJMT:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IMPERTINÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PERICULUM LIBERTATIS CARACTERIZADO – CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA – NÃO DEMONSTRADA A ESSENCIALIDADE DA PACIENTE AOS CUIDADOS DOS FILHOS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA. Eventuais predicados pessoais favoráveis não se prestam a infirmar a necessidade da prisão preventiva, quando o periculum libertatis estiver caracterizado pela gravidade concreta da conduta e pelo risco de reiteração delitiva. Tratando-se de crime praticado com violência, ou ainda inexistindo demonstração da imprescindibilidade da paciente aos cuidados dos filhos, não se revela possível a substituição de sua prisão preventiva por custódia domiciliar.

(TJ-MT 10060151920228110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 04/05/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/05/2022)

Desta feita, entendo que a representação pela prisão preventiva merece ser acolhida, pois estão presentes seus requisitos, fundamentos (art. 312 do CPP) e condições de admissibilidade (art. 313 do CPP).

Ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva a autoridade judicial esclareceu que:

“Verifico que as peças de informação contidas nessa investigação indicam fortemente que VINICIUS LEONARDO LOPES COSTA LEO repassou arma de fogo pistola Calibre 380, de propriedade de CARLOS MURELLI FERREIRA OLIVEIRA para que RICARDO e RODRIGO executassem o crime de homicídio.

Posteriormente, sabendo da prisão de RICARDO e apreensão do referido armamento, simulou um furto, que foi registrado por CARLOS MURELLI através do B.O. 2022.290144 em 19/10/2022.

Consoante Representação Criminal juntada aos autos, foi requerida e cumprida os pedidos de mandado de prisão preventiva e busca e apreensão de VINICIUS LEONARDO LOPES COSTA LEO e MARCOS ANTONIO DOMINGUES BATATA devido ao fato já demonstrado de estarem ocultando evidências e provas especiais para o desenvolvimento da investigação, bem como a extração de dados de aparelhos celulares de Carlos Murelli, Marcos Antonio Domingues e Vinicius Leonardo.

Portanto, a gravidade concreta da conduta, a periculosidade do agente, ante o modus operandi empregado para a participação na execução do crime em comento, bem como, a existência de notícia de que se de estava ocultando evidências e provas especiais para o desenvolvimento da investigação, demonstram que substituir a privação cautelar da liberdade por medidas mais brandas é medida insuficiente e inadequada para resguardar o meio social.

Embora significativas, as condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a custódia provisória, notadamente quando identificados, como no caso, os requisitos e pressupostos ensejadores da medida cautelar extrema.

Vislumbro a necessidade de se garantir a ordem pública e por necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, pois como se nota, o modus operandi da conduta criminosa, à periculosidade apresentada e à ocultação de evidências e provas especiais para o desenvolvimento da investigação, sinalizam a gravidade concreta da conduta e a periculosidade de todos os agentes envolvidos no contexto da prática do crime de homicídio, o qual demonstra verdadeiro desrespeito à vida humana, pois retirou-se da vítima o bem mais precioso: a VIDA.

O fato de o requerente atualmente estar preso, não faz desaparecer os requisitos configuradores da constrição cautelar, tendo em vista que restam estampados a gravidade concreta do delito (ante a periculosidade do agente e do modus operandi empregado), e o risco para a aplicação da lei penal, vez que ocultou evidências e provas especiais para o desenvolvimento da investigação, não havendo garantias de que solto tente novamente se desvencilhar de sua responsabilidade penal.

Não há como se reconhecer a prescindibilidade da custódia, a inexistência de perigo gerado pela liberdade do requerente e muito menos a ausência de requisitos para manter a cautela extrema.

Ainda sob esse aspecto, frise-se que embora significativas, eventuais condições subjetivas favoráveis, não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a segregação cautelar, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos ensejadores da cautela, como ocorre na espécie.

...

Reitero que as medidas cautelares não se mostram adequadas em relação ao requerente, devendo ser mantida sua prisão preventiva.

Pelo exposto, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de VINICIUS LEONARDO LOPES COSTA LEO...”
(id. 153882655).

Em que pese a gravidade concreta do fato, que pode ser extraída do
modus operandi
, decorrente da premeditação, contratação de executor em outra cidade, vigilância da vítima, execução em via pública, etc, elementos concretos que justificariam a manutenção da custódia cautelar do Paciente, como garantia da ordem pública e, imperioso reconhecer que a decisão constritiva é genérica e, não aponta quaisquer elementos concretos, extraídos dos autos para justificar a segregação do beneficiário.

Noutro ponto, o pedido recai nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 580. No caso de concurso de agentes (
Código Penal, art. 25
), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”.

Em 16 de dezembro de 2022, este Relator concedeu ao coacusado Marcos Antônio Domingues, em sede de reconsideração de limiar, substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, bem como ratificada a liminar na sessão de 07 de fevereiro de 2023, eis que é impossível a esta Corte o enxerto ou apresentação de nova fundamentação para se concluir pela incontrastável necessidade embasadora da prisão cautelar, restando assim ementada:

“HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CP – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – PROCEDÊNCIA - PRESSUPOSTOS AUTORIZATÓRIOS DA PRISÃO CAUTELAR AUSENTES –
SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO
– ORDEM CONCEDIDA EM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA LIMINAR, MEDIANTE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS –
LIMINAR RATIFICADA.

Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no artigo 312 do CPP, devendo ser mantida a prisão antecipada, apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no artigo 319 do CPP.”

Trata-se de dispositivo que visa assegurar a isonomia do julgamento, a fim de evitar decisões conflitantes quando constatadas mesmas circunstâncias fático-processuais. Neste sentido, Gustavo Henrique Badaró
in
Processo penal. 3ª ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 822. aduz que:

“Para evitar decisões conflitantes, na parte em que a decisão deve ser uniforme para todos os acusados (isto é, os “motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal”) o resultado do recurso de um dos acusados deve atingir igualmente todos os corréus[...]”.

A eficácia extensiva das decisões benéficas tem o claro objetivo de conferir efetividade, no plano jurídico, à garantia da equidade. Contudo, é exigível identidade ou ao menos similitude de situações e que as circunstâncias não decorram de ordem pessoal.

Com efeito, a doutrina de Renato Brasileiro de Lima preleciona:

“Por conta do efeito extensivo constante do art. 580 do CPP, a decisão do recurso interposto por um dos acusados no caso de concurso de agentes aproveitará aos demais, desde que fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal. Nessa linha, como já se pronunciou o Supremo, ‘
a extensão de julgamento de habeas corpos para corréu somente pode abranger a pessoa que se encontre em situação objetiva e/ou subjetivamente idêntica à do paciente beneficiado pela concessão da ordem
.”
(Lima, Renato Brasileiro de. Curso de Processo Penal/ Renato Brasileiro de Lima – Niterói, RJ: Impetus, 2013, pág. 1822) – (Negritou-se)

Cuida a hipótese, portanto, de afiançar o princípio da isonomia quando, havendo mais de um acusado, e existindo decisão favorável a um deles, tenham seus efeitos de ser transferidos ao patrimônio libertário dos demais que porventura estejam na mesma situação processual.

Observa-se que o requerente está na mesma situação processual do paciente Marcos Antônio Domingues, eis que a decisão constritiva é única aos acusados.

Por todo exposto, em constância com o parecer, ratifico a liminar, para
conceder a ordem em definitiva

em favor de
Vinicius Leonardo Lopes Costa,
para, à luz das peculiaridades do caso concreto, e,
submetê-lo a imposição das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal
, com as seguintes condições:

a) Declarar e comprovar o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando antecipadamente ao juízo criminal possível mudança;

b) Comparecer a todos os atos processuais para os quais for convocado;

c) Não se ausentar da Comarca sem previa autorização do Juízo processante;

d) Não se aproximar da vítima e de seus familiares, fixando o limite mínimo de 200 (cem) metros de distância entre eles;

e) Proibição de manter contato com a vítima, familiares da vítima ou testemunhas, por qualquer meio;

é como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023